Tribunal: TJES
Processo: 5030618-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030618-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: JESSICA LANGE SOUZA BITTENCOURT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS PRESCRITA COMO MEDIDA PREVENTIVA À INFERTILIDADE DECORRENTE DE QUIMIOTERAPIA. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a ilegalidade da negativa de cobertura do procedimento de criopreservação de óvulos prescrito à autora antes do início de quimioterapia para tratamento de câncer de mama agressivo e deferiu indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a negativa de cobertura do procedimento de criopreservação de óvulos, indicado como medida preventiva à infertilidade causada por quimioterapia para câncer; e (ii) saber se a recusa indevida de cobertura de procedimento médico necessário justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ firmou entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde deve custear o procedimento de criopreservação de óvulos, como medida preventiva à infertilidade decorrente de tratamento quimioterápico.

A Lei nº 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/1998 para prever que o rol da ANS tem caráter exemplificativo.

A recusa injustificada de cobertura de procedimento essencial compromete direitos fundamentais da paciente e enseja dano moral, especialmente em contextos de tratamento oncológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear a criopreservação de óvulos prescrita como medida preventiva à infertilidade decorrente de quimioterapia para tratamento de câncer. 2. A recusa indevida de cobertura de procedimento médico necessário enseja indenização por danos morais.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030618-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA LANGE SOUZA BITTENCOURT
Advogado do(a) APELANTE: VALTER SILVA GAVIGLIA - SP329679
APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogados do(a) APELADO: KEZIA RODRIGUES BROETTO - ES38080, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - ES31883-S, RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A

VOTO

A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de cobertura do procedimento de criopreservação de óvulos por plano de saúde, prescrito à apelada antes do início de quimioterapia agressiva para tratamento de câncer de mama multifocal triplo-negativo + luminal B, de crescimento rápido.

É incontroverso nos autos que a apelada possui vínculo contratual ativo com a operadora de plano de saúde apelante, sendo diagnosticada com grave enfermidade. Com base em orientação médica, foi indicada a criopreservação de óvulos como única alternativa viável à preservação de sua fertilidade futura, uma vez que o tratamento agressivo comprometeria sua função reprodutiva.

Nesse passo, embora o apelante tenha afirmado que a negativa decorreu de inexistência do procedimento no rol da ANS, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a operadora de plano de saúde deve custear o procedimento de criopreservação de óvulos, como medida preventiva à infertilidade, enquanto possível efeito adverso do tratamento de quimioterapia prescrito para câncer de mama, até a alta da quimioterapia.”
(STJ, REsp 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/08/2023).

Além disso, a Lei nº 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), para incluir o § 12, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, também merece ser mantido, tendo em vista que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico necessário, especialmente em casos de câncer, causa abalo psicológico relevante e sofrimento ao paciente, que se vê compelido a custear, por meios próprios, tratamento essencial à preservação de sua integridade física, reprodutiva e emocional.

Diante dos argumentos acima expostos, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que estes já foram fixados no percentual máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.